Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008147-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA - CNPJ: 38.202.089/0001-41 (AGRAVADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1008147-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA

agravado
: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-

PERÍCIA PRÉVIA - NECESSIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE E INCONSISTÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL - PROCESSO EM AVANÇADO ESTÁGIO -

EXAME DA REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL QUE INSTRUIU O PEDIDO – AVERIGUAÇÃO DA REAL PRODUTIVIDADE - CAUSA DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRO - MEDIDA EXCEPCIONAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso se este foi protocolado muito aquém dentro do prazo legal.

Havendo fortes indícios de inconsistência contábil e fiscal na documentação que instrui o pedido da recuperação judicial, bem como a real produtividade do recuperando, motivo da sua crise financeira-econômica, necessário se faz a perícia prévia.

Em sendo a recuperação judicial já deferida e estando o processo em estágio avançado, a perícia técnica deve se ater no exame de regularidade da documentação fiscal, contábil e na real produtividade no período indicado. Constatada a regularidade, deve o processo ter seu normal prosseguimento. Caso contrário, havendo irregularidades e não sanadas, a recuperação deve ser indeferida.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1008147-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA

agravado
: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRAAIM TM 1 COMÉRCIO DE INSUMOS SPE LTDA
em face decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Recuperação Judicial nº 1007082-44.2021.8.11.0000
, que deferiu o processamento de recuperação judicial em favor de
ADEMILSON ANTÔNIO DALMOLIN
, sem a realização de perícia prévia.

Em suma, sustenta a agravante que o agravado não teria comprovado situação de crise econômico-financeira a merecer saneamento pelo rito da recuperação judicial, além de defender que, para a concessão da benesse, necessária seria a realização prévia de perícia, inclusive recomendado pelo CNJ, por meio da Recomendação nº 57/2019.

No mais, através de longa consideração, rebateu os documentos trazidos pelo agravado, alegando inconsistência na documentação contábil e fiscal.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, declarando o indeferimento da recuperação judicial.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 87563462
, para suspender a ação de recuperação judicial até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, inclusive, a fim de evitar maiores prejuízos a ambas as partes, foi determinada a realização de perícia prévia.

Contra a liminar recursal, foram interpostos pelo agravado os
Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Suspensivo de ID nº 88311497
.

A liminar de efeito suspensivo requerido nos embargos de declaração foi deferida no
ID nº 89322465
.

As contrarrazões aos Embargos de Declaração vieram no
ID nº 90389987
.

Por sua vez, as contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas no
ID nº 90553458
, oportunidade em que questionou a tempestividade do recurso, bem com rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 96282493
, opinando pelo desprovimento do recurso de agravo, dando por prejudicada a apreciação dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1008147-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA

agravado
: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSAL

Na concepção do agravado, o presente recurso de agravo de instrumento foi protocolado intempestivamente.

Informou o agravado que a agravante
peticionou no processo em duas datas, a primeira foi protocolada em
14/04/2021
e a segunda em
22/04/2021
.

Assim, a seu ver, se a agravante comprovadamente teve ciência da decisão objeto de agravo de instrumento desde
14/04/2021
, e seu prazo para interposição do recurso decorreu

em
05/05/2021
, mas este fora protocolado somente em
13/05/2021
.

Esclarece ainda que o edital contendo a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, que serve justamente para que ninguém possa alegar seu desconhecimento, fora publicado no
Diário Oficial n. 27.977
, do dia
13/04/2021
. Por isso alega que a agravante tomou conhecimento da decisão objeto do agravo de instrumento em questão por meio do Diário Oficial em
13/04/2021
e no dia seguinte,
14/04/2021
, peticionou e acessou o processo, de modo que o prazo para interposição do recurso iniciou-se no dia seguinte, em
15/04/2021
, e não fora apresentado no prazo legal, devendo ser reconhecida a sua intempestividade.

Não procede o inconformismo da agravada – até porque, analisando o processo na origem, verifica-se do
ID nº 55525622
que o Administrador Judicial reabriu os prazos processuais e administrativos a todos os credores, uma vez que os autos tramitavam em segredo de justiça até
04/05/2021
, portanto,
o acesso era restrito, o que se mostra inacreditável!!!
. Confira:

Aliás, o próprio recuperando/agravado concordou com a prorrogação de prazo no
ID nº 55567897
dos autos principais. Confira:

Portanto, levando em consideração que foi reaberto o prazo a contar de
13/05/2021
, ou ainda, levando em consideração que o acesso dos autos passou a ser irrestrito em
04/05/2021
, não há dúvida de que o presente recurso é tempestivo, uma vez que foi protocolado em
13/05/2021
, conforme
ID nº 86909983
, logo, muito aquém do vencimento do prazo.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que o pedido de recuperação judicial pode ser realizado pelo devedor que cumprir os requisitos do
artigo 48 da Lei 11.101/2005
. No entanto, para que ocorra o deferimento do processamento da recuperação judicial, a empresa recuperanda ou a pessoa física produtor rural deve apresentar petição inicial cumprindo os requisitos do
artigo 51 do mesmo ordenamento jurídico
, o que, em tese, restou demonstrado, conforme análise nos autos de origem pelo
site
deste Tribunal.

Ocorre que com aumento considerável de pedidos de recuperação judicial nos últimos anos, verificou-se que referidos requisitos poderiam ser insuficientes para analisar a viabilidade de oportunizar ao devedor a utilização do referido instituto.

Acerca da utilização da recuperação judicial,
FÁBIO ULHOA COELHO
ensina que
nem todas empresas merecem/devem ser recuperadas
:

“Nem toda empresa merece ou deve ser recuperada. A reorganização de atividades econômicas é custos. Alguém há de pagar pela recuperação, seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas parciais ou totais de crédito. Em última análise, como os principais agentes econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas de riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e preços se destina a socializar os efeitos da recuperação da empresa.

(...)

Em outros termos, somente as empresas viáveis devem ser objeto de recuperação judicial ou extrajudicial. Para que se justifique o sacrifício da sociedade brasileira presente, em maior ou menor extensão, em qualquer recuperação e empresa não derivada de solução de mercado, a sociedade empresária que a postula deve mostrar-se digna do benefício. Deve mostrar, em outras palavras, que tem condições de devolver à sociedade brasileira, se e quando recuperada, pelo menos em parte o sacrifício feito para salvá-la. Essas condições agrupam-se no conceito de viabilidade da empresa, a ser aferida no decorrer do processo de recuperação judicial ou na homologação da recuperação extrajudicial.” (
COELHO, 2010. P. 404/405-
https://novojurista.com/2017/10/22/utilizacao-da-pericia-previa-no-processamento-da-recuperacao-judicial
).

Conforme se verifica, somente as empresas viáveis devem ser objeto de recuperação judicial, cujo sacrifício é da sociedade brasileira em maior ou menor extensão, assim a interessada deve se mostrar digna do benefício, tendo condições de devolver à sociedade, se e quando recuperada, pelo menos em parte o sacrifício feito para salvá-la - até porque, alguém há de pagar pela recuperação, já que o ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade brasileira como um todo, uma vez que o crédito bancário e os produtos e serviços oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e preços se destinam a socializar os efeitos da recuperação da empresa, conforme muito bem salientou o professor Fábio Ulhoa Coelho.

Portanto, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial gera consequências extremamente graves a toda sociedade.

Além disso,
PAULO FERNANDO CAMPOS SALES DE TOLEDO
e
ADRIANA V. PUGLIESI
afirmam que:

“... a recuperação judicial não pode ser encarada como uma solução milagrosa para toda e qualquer empresa em crise. Ao contrário, o instituto tem o mérito de colocar à disposição do empresário amplos meios de saneamento – superando as mitigadas possibilidades que eram oferecidas pela concordata – mas que se destinam apenas às empresas viáveis do ponto de vista econômico-financeiro.”
(TOLEDO, Paulo Fernando de Campos Salles. PUGLIESI, Adriana, Tratado de direito empresarial V. Recuperação empresarial e falência. Coordenação Modesto Carvalhosa. 2ª Edição. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016. p.201).

Portanto, diante de tais circunstâncias, alguns magistrados, a exemplo do Juiz de Direito de 1ª Vara da Falência e Recuperação da Capital de São Paulo -
Dr. DANIEL CARNIO COSTA
- começaram a determinar a realização de
perícia prévia
antes de deferir o processamento recuperação, a fim de verificar desde logo a possibilidade efetiva da recuperação da empresa devedora ou do produtor rural.

Mais tarde, no ano de 2019, considerando

que a aplicação ineficaz das ferramentas legais do sistema de insolvência empresarial gera prejuízos sociais gravíssimos, seja pelo encerramento de atividades viáveis, com a perda dos potenciais empregos, tributos e riquezas que poderiam ser gerados, seja pela manutenção artificial do funcionamento de empresas inviáveis e que não produzem benefícios econômicos e sociais, em prejuízo do interesse da sociedade e do adequado funcionamento da economia, o próprio
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
- editou a
Recomendação nº 57, de outubro de 2019
, recomendando aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento do processo de recuperação judicial, a adoção de procedimentos da
PERÍCIA PRÉVIA
.

Recentemente, com reforma da Lei de Recuperação Judicial, através da
Lei nº 14.112/2020
, foi introduzido na
Lei nº 11.101/2005
, a ferramenta da "
CONSTATAÇÃO PRÉVIA
", no
artigo 51-A, § 5º
:

"§5º. A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor".

Aliás, o
artigo 156 do CPC/15
, dispõe que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

"Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico"

Portanto, a perícia prévia é de extrema importância diante da complexidade técnica da análise da comprovação contábil, mormente evidente em momentos de crise econômica, não são raros os casos em que os magistrados não detêm tempo hábil e conhecimento técnico para interpretar os balancetes e, em cima deles, constatar uma eventual fraude financeira.

No caso em comento, pelos documentos apresentados pela agravante, em especial o laudo elaborado pelar empresa
TerraMagna
, através da plataforma "
fides
",
há fortes indícios
de que a agravada foi omissa quanto a sua real produtividade nas safras 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, um dos principais motivos da sua crise econômico-financeiro, conforme consubstanciado no pedido inicial.

Se não fosse bastante, até prova em contrário, os documentos contábeis e fiscais que instruiriam inicial se mostram inconsistentes.

Assim sendo, para que não paire dúvida quanto às informações contábeis e fiscais do agravado, bem como à real produtividade da lavoura do agravado no período indicado na inicial, torna-se mais do que necessária a perícia prévia.

Contudo, como a recuperação judicial já foi recebida e encontra-se em estágio avançado de andamento, perícia deve ser realizada de modo que o perito, de confiança do juízo, informe quanto à regularidade dos documentos contábeis e fiscais, bem como à real produtividade do produtor rural nos períodos nominados na petição inicial.

Realizada a perícia, estando tudo regular, deve o processo ter seu normal prosseguimento. Caso contrário, havendo irregularidade, deve proceder a intimação do recuperando para regularizá-la. Não havendo manifestação da parte recuperanda ou não trazendo justificativa plausível, seja decretado o indeferimento do processamento da recuperação judicial.

Diante do julgamento do presente recurso, resta prejudicado o recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Suspensivo de ID nº 88311497
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que seja realizada perícia na documentação do agravado ADENILSON ANTONIO DALMOLIN, de modo que o perito, de confiança do juízo, informe quanto à regularidade dos documentos contábeis e fiscais, bem como a real produtividade do produtor rural nos períodos nominados na petição inicial.

Realizada a perícia, estando tudo regular, deve o processo ter seu normal prosseguimento. Havendo irregularidade, intime-se o recuperando para regularizá-la em prazo fixado pelo Juiz. Não havendo manifestação da parte recuperanda ou não trazendo justificativa plausível, seja decretado o indeferimento do processamento da recuperação judicial.

No mais, revogo o efeito suspensivo concedido no
ID nº 89322465
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021